Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710800-54.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE DOS SANTOS AMBROSIO, MARIZETE FERREIRA DA SILVA, MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE, MARLANGE BARBOSA CAMPOS, MARLEIDE ALVES RABELO, MARLENE DA COSTA SOUSA, MARLENE DA SILVA GUERREIRO, MARLENE DO NASCIMENTO FARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios AG-M7P